Tribunal: TJPA
Processo: 0011438-37.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10948 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011438-13.2011.8.14.0401
APELANTE: NIVALDO MENDES CAMPOS

APELADO: VANDERLEIA PANTOJA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO N.
0011438-13.2011.8.14.0401

APELANTE:
NIVALDO MENDES CAMPOS

ADVOGADA:
PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

(DEFENSORA PÚBLICA)

APELADA:
VANDERLEIA PANTOJA DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO:
FÁBIO RANGEL PEREIRA DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
REVELIA DECRETADA NA SENTENÇA – HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA – APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE CONTESTAÇÃO – AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO – EQUÍVOCO QUE INFLUENCIOU A RESOLUÇÃO DA LIDE –
ERRO IN PROCEDENDO
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não da revelia do requerido/apelante; bem como da insubsistência da
medida protetiva face a desnaturação dos requisitos autorizadores
.

2 – A
nalisando detidamente os autos, constata-se que a citação do requerido/apelante se deu em 07/02/2012 (ID. 563551 – p. 43), tendo este apresentado contestação em 17/02/2012 (ID. 563551 – p. 45), tempestivamente, portanto.

3 – Ademais, o prazo para a apresentação da contestação na hipótese, deveria ter sido contado em dobro, em observância ao art. 5º, §5º da Lei n. 1.060/1950, uma vez que o requerido é assistido pela Defensoria Pública.

4 – S
entença decretou revelia, deixando assim de considerar os argumentos apresentados tempestivamente na contestação do apelante, presumindo verdadeiras as questões fáticas alegadas na inicial, influenciando indubitavelmente a resolução da lide.

5 – Destarte, tenho que ao deixar de se manifestar sobre os argumentos levantados pelo requerido/apelante, aplicando-lhe indevidamente os efeitos da revelia, incorreu o julgador primevo em
error in procedendo
, apto a ensejar na nulidade da sentença.

6 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO N.
0011438-13.2011.8.14.0401

APELANTE:
NIVALDO MENDES CAMPOS

ADVOGADA:
PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

(DEFENSORA PÚBLICA)

APELADA:
VANDERLEIA PANTOJA DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO:
FÁBIO RANGEL PEREIRA DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO
interposto por
NIVALDO MENDES CAMPOS
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM.
Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
que julgou procedente o pedido de
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
, ajuizada contra si por
VANDERLEIA PANTOJA DO ESPÍRITO SANTO
.

A requerente/apelada aforou através da Defensoria Pública, pedido de medidas protetivas urgentes (ID. 563551), arguindo que desde o falecimento do seu companheiro, o requerido, filho do
de cujus
, teria levado sua família e mais uma irmã, para residir juntamente com a requerente no imóvel do ex casal.

Afirmou que a ela e a sua família foi permitido pelo requerido, que passasse a ocupar um pequeno espaço do imóvel, desencadeando diversas discussões e desentendimentos com o requerido, chegando no limite de se materializar em agressões, razão pela qual teria procurado a autoridade policial que confeccionou o Boletim de Ocorrência n. 00007/2011.00605S-0.

Pleiteou, assim, a concessão da gratuidade de justiça, bem como do deferimento de medidas protetivas em favor da requerente em relação ao requerido e sua família.

Ao receber o pedido, a Juíza primeva deferiu a medida protetiva de urgência de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida e assim como dos familiares do requerido, até que as partes conseguissem dialogar sobre seus interesses comuns (ID. 563551).

Em contestação (ID. 563551 – p. 45/46), o requerido refutou as alegações da requerente arguindo serem absolutamente descabida as MEDIDAS PROTETIVAS pleiteadas na inicial.

Designada a audiência de conciliação (ID. 563551 – p. 62), esta não chegou a ser realizada.

Após sobejo interim, prolatou sentença o juízo
“ad quo”
(ID. 563552), julgando antecipadamente a lide para decretar a revelia do requerido por entender extemporânea sua peça de defesa, outrossim, julgou procedente a pretensão exordial confirmando as medidas protetivas deferidas liminarmente.

Inconformado, interpôs o requerido NIVALDO MENDES CAMPOS Recurso de Apelação (ID. 563553).

Alega que a medida protetiva constitui espécie de medida cautelar de efeito inibitório com caráter autônomo, não podendo ser exercido por tempo indeterminado, impondo-se a proposição da ação principal pela parte ou pelo Ministério Público no prazo legal, estabelecido nos arts. 806 e 807 do CPC e no art.10 do CPP.

Afirma que os requisitos para a concessão da medida protetiva não mais subsistiriam, considerando que o apelante constituiu novo endereço, descaracterizando
o
"fumus boni iuris" e
o
"periculum in mora"
na hipótese.

Aduz que o longo lapso temporal entre a concessão liminar da medida protetiva e a sua confirmação na sentença, por si só já desnaturariam a sua manutenção
in casu
.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para seja desconstituída a sentença vergastada, revogando-se as medidas protetivas nela cominadas.

A apelação foi recebida apenas em seu efeito devolutivo (ID.
563553
).

Em sede de Contrarrazões (ID.
563554
), pugna a apelada pelo desprovimento do recurso para que seja a sentença vergastada mantida em sua integralidade.

O feito foi originalmente distribuído no âmbito das turmas de direito penal à Exma. Desa. Maria de Nazaré Gouveia.

Nessa oportunidade, foi emitido parecer da Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento e provimento do recurso (ID.
563554 – p. 29/34
).

Através da
Emenda Regimental n. 09/2017, foi acrescentado o inciso V ao art. 31-A do RI, modificado a competência em razão da matéria para as Turmas de Direito Civil.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar acerca da eventual ratificação de parecer, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
2220638
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não da revelia do requerido/apelante; bem como da insubsistência da
medida protetiva face a desnaturação dos requisitos autorizadores
.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
a medida protetiva constitui espécie de medida cautelar de efeito inibitório com caráter autônomo, não podendo ser exercido por tempo indeterminado; que os requisitos para a concessão da medida protetiva não mais subsistiriam, considerando que o apelante constituiu novo endereço, descaracterizando o
"fumus boni iuris" e
o
"periculum in mora"
na hipótese; bem como que o longo lapso temporal entre a concessão liminar da medida protetiva e a sua confirmação na sentença, por si só já desnaturariam a sua manutenção
in casu
.

Como é sabido, a fixação de medida protetiva pressupõe a o
corrência de algum ilícito penal, que manifesta risco a integridade física, psíquica ou patrimonial da vítima.

As medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

In casu
, a presente cautelar visava a concessão de Medida Protetiva de Urgência, relativa ao afastamento do ofensor do local de convivência com a ofendida, com o objetivo de garantir a paz, tranquilidade e segura a esta (art. 22, inciso II da Lei n. 11.340/2006).

Compulsando os autos, verifica-se que após o aforamento da exordial, foi deferido medidas protetivas em caráter
(ID. 563551), ato contínuo, o requerido apresentou contestação testilhando as alegações da ofendida (ID. 563551 – p. 45/46).

Não obstante, por entender extemporânea a peça de defesa, decretou o juízo primevo a revelia do ofensor, julgando antecipadamente a lide, presumindo como verdadeiras as alegações da ofendida e, confirmando, por conseguinte, as medidas protetivas concedidas em liminar (ID. 563552).

Ocorre que analisando detidamente os autos, constata-se que a citação do requerido/apelante se deu em 07/02/2012 (ID. 563551 – p. 43), tendo este apresentado contestação em 17/02/2012 (ID. 563551 – p. 45), tempestivamente, portanto.

Ademais, o prazo para a apresentação da contestação na hipótese, deveria ter sido contado em dobro, em observância ao art. 5º, §5º da Lei n. 1.060/1950, uma vez que o requerido é assistido pela Defensoria Pública.

No presente caso, a sentença decretou a pena de revelia, deixando assim de considerar os argumentos apresentados tempestivamente na contestação do apelante, presumindo verdadeiras as questões fáticas alegadas na inicial, influenciando indubitavelmente a resolução da lide.

Ora, é cediço que o magistrado, ao preferir sua decisão, deve ater-se aos argumentos e pontos levantados pelas partes, notadamente aqueles que possam influenciar no deslinde da controvérsia instaurada.

Dessa forma, tenho que ao deixar de se manifestar sobre os argumentos levantados pelo requerido/apelante, aplicando-lhe indevidamente os efeitos da revelia, incorreu o julgador primevo em
error in procedendo
, apto a ensejar na nulidade da sentença.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL.
REVELIA DECRETADA NA SENTENÇA - HIPÓTESE NÃO VERIFICADA - APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE CONTESTAÇÃO - SENTENÇA CASSADA
. CAUSA MADURA NÃO VERIFICADA. CONTRARRAZÕES RECURSAIS QUE FALTAM COM A VERDADE - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. [...]
2. No presente caso foi decretada a revelia do requerido em razão da não apresentação da contestação no prazo assinalado na Sessão de Conciliação. No entanto, a instituição financeira requerida não só compareceu à Sessão de Conciliação que ocorreu no dia 19/12/2018, como também se antecipou e apresentou sua peça de defesa no dia 11/12/2018. Dessa forma, afasto a aplicação da pena revelia. 3. Uma vez reconhecida na nulidade processual, decorrente de
error in procedendo
, é o caso de se cassar a r. sentença, para que outra seja proferida, desta vez considerando as argumentações da defesa e os documentos por ela apresentados
, o que poderia ser realizado nessa instância recursal na hipótese de a causa estar madura (CPC, artigo 1.013, § 3º). [...]

(TJ-DF 07501526420188070016 DF 0750152-64.2018.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/07/2019, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/08/2019). (Grifei).

CIVIL. PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO. PENA DE REVELIA DECRETADA NA SENTENÇA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE PELO RÉU.
ERRO IN PROCEDENDO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA
. RECURSO PROVIDO.
1. É dever do magistrado pronunciar-se acerca dos pontos capazes de influenciar e infirmar a conclusão do julgado, sob pena de nulidade. 2. No caso concreto, apesar do réu apresentar tempestivamente a contestação, a sentença aplicou-lhe os efeitos da revelia, julgando a ação totalmente procedente, sem considerar os fatos e argumentos apresentados pela defesa, configurando-se, desta forma, a nulidade da sentença, na forma do Art. 489, § 1º, IV do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM - APL: 06381554220178040001 AM 0638155-42.2017.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/11/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2018). (Grifei).

Cumpre destacar, ainda, que não foi possível elucidar nos autos a alegação do apelante de desnaturação das medidas protetivas, face a modificação do seu domicílio, questões que inclusive motivaram o
Ministério Público a se manifestar no primeiro grau (ID. 563551 – p. 61) pela necessidade de realização de audiência para a definição com segurança da viabilidade das medidas protetivas pugnadas na inicial, o que, entretanto, não ocorreu
em razão do julgamento prematuro da demanda.

Destarte, atesta-se que o vício aludido supra, principalmente por ser atinente a um não pronunciamento, contamina por completo o conteúdo da decisão proferida, pois a matéria levantada pelo requerido/apelante é capaz não apenas de influenciar no julgado, mas em infirmar a conclusão atingida, de modo que resta indene de dúvidas a necessidade de desconstituição da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/02/2020